Tribunal: TJDFT
Processo: 0747084-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Processo : 0747084-13.2025.8.07.0000 DESPACHO 1. Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 253680751 dos autos originários n. 0750670-55.2025.8.07.0001) que, diante do descumprimento da decisão liminar anteriormente deferida e da grave situação de perigo de dano, determinou o bloqueio de valores via SISBAJUD no montante de R$ 13.437,30 em contas bancárias de titularidade das rés para custeio do medicamento Erleada 60mg. A agravante (UNIMED NACIONAL) sustenta a nulidade da citação por vício insanável, argumentando que o mandado foi encaminhado a endereço diverso de sua sede, sendo recebido por terceiro sem vínculo com a pessoa jurídica, o que teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa. Alega que tal irregularidade impede o reconhecimento da validade dos atos processuais subsequentes, devendo ser declarada a nulidade da citação e, por conseguinte, de todos os atos posteriores, inclusive a decisão agravada. Argui, ainda, a sua ilegitimidade passiva, sustentando que não possui qualquer vínculo contratual com a parte autora, tampouco integra grupo econômico com a operadora responsável pelo contrato, identificada como UNIMED OESTE DO PARÁ. Ressalta que as cooperativas do sistema Unimed são pessoas jurídicas autônomas, com CNPJ, sede, produtos e estrutura organizacional próprios, razão pela qual não há responsabilidade solidária entre elas, inexistindo, portanto, a obrigatoriedade de cumprimento da obrigação de fazer imposta na decisão de primeiro grau. Aduz que o bloqueio judicial realizado para custeio de tratamento que não integra a obrigação estabelecida na decisão liminar é indevido, mormente porque proferido contra parte ilegítima. Assevera que o valor de R$ 13.437,30 foi indevidamente constrito em contas da agravante, sem que haja qualquer respaldo contratual ou legal para tanto, motivo pelo qual requer a imediata restituição da quantia. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. 2. Considerando que as questões preliminares de nulidade de citação e ilegitimidade passiva constituem matéria de defesa veiculadas em contestação (id. 254495106 na origem) e ainda não examinadas pelo juízo singular; que o valor bloqueado para custear o medicamento já foi liberado ao agravado mediante alvará de levantamento (id. 254065947 na origem); e que sobreveio decisão posterior, na qual relata-se inclusive a intenção do agravado em devolver a referida quantia, à agravante para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao cabimento do presente recurso. Após, à conclusão. Intime-se. Brasília – DF, 31 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator